Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-07.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008704-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Não Discriminação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BARBOSA PAIXAO - CPF: 706.537.391-68 (PACIENTE), EDILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 008.762.661-62 (PACIENTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 139, INCISO IV, DO CPC – RETENÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO OBSTA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO – TEMA NÃO CONHECIDO – APREENSÃO DE PASSAPORTES – MEDIDA PUNITIVA – DEVEDOR QUE NÃO POSSUI PATRIMÔNIO PENHORÁVEL – SEGURANÇA CONCEDIDA NA PARTE CONHECIDA.

1 - Após o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, atendendo-se aos fins sociais do ordenamento jurídico e resguardada a dignidade da pessoa humana, à luz do artigo 8° do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência, é possível adotar as medidas restritivas atípicas “
necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo
”, explicou Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.782.418 e do REsp 1.788.950.

2 - Quanto à determinação judicial de suspensão da CNH

– Carteira Nacional de Habilitação, esta medida, embora cause embaraço à vida cotidiana, não obsta o direito de locomoção dos Pacientes no território brasileiro, já que podem fazer uso de outros meios para ir e vir. Isso significa que tal medida atípica é assunto excluído da via excepcional do
Habeas Corpus
.

3 - A apreensão dos passaportes dos Pacientes, na espécie, configura medida comparável à punitiva. Conquanto o juiz da causa esteja autorizado a adotar medidas atípicas, estas devem ser adequadas, necessárias e razoáveis, sempre com o escopo de efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito, intente frustrar sem razão o processo executivo, o que não parece ser o caso. Segurança concedida na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.º 1008704-07.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Gilmar Antônio do Prado Junior
em favor de
Jorge Barbosa Paixão
e
Edilson de Souza Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e a apreensão dos passaportes dos Pacientes como garantia do pagamento da dívida executada pela
Cooperativa De Credito De Livre Admissão De Associados Do Noroeste De Mato Grosso - SICREDI NOROESTE MT,
nos autos da Ação Monitória n.º 004836-38.2016.811.0013 (Código 122895).

O Impetrante afirma que as medidas impostas restringem a liberdade pessoal e o direito de locomoção dos pacientes, não havendo respaldo jurídico para exceder às regras de expropriação patrimonial dos devedores, sobretudo porque há medidas tradicionais eficazes que não foram observadas pela Autoridade acoimada de coatora, como por exemplo, protesto e a negativação no cadastro de proteção ao crédito.

Alega que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são medidas desproporcionais, já que privam os pacientes de irem e virem, sobretudo de sua família, já que ficam impedidos de levar a prole ao estabelecimento de ensino em que estudam.

Forte nesses argumentos, o Impetrante pugnou pela concessão de
ordem
,
a fim de revogar a
decisão
judicial objurgada no ponto objeto desta Remédio Constitucional.

Em sede de análise liminar, esta Relatora obtemperou que o remédio constitucional se aplica apenas às situações em que haja ilegalidade ou abuso de poder que viole o direito de ir e vir, o que não era o caso da
suspensão da CNH
, cujo pedido formulado neste
writ

não foi conhecido
, já que não se tratava de violação direta do direito de locomoção.

No tocante à parte conhecida, o pedido liminar foi deferido, suspendendo-se os efeitos da ordem de apreensão dos passaportes.

As informações se aportaram no ID 40351467.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela concessão da ordem no ponto conhecido deste
Habeas Corpus
.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os Pacientes
Jorge Barbosa Paixão
e
Edilson de Souza Santos
buscam a concessão da
ordem
para revogar a

decisão

proveniente do Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou a apreensão dos passaportes como garantia do pagamento da dívida executada pela
Cooperativa De Credito De Livre Admissão De Associados Do Noroeste De Mato Grosso - SICREDI NOROESTE MT
.

Exsurge dos autos que a
SICREDI NOROESTE MT
ajuizou a Ação Monitória n.º 004836-38.2016.811.0013 (Código 122895), alegando ser credora dos Pacientes em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.º B50630854-3, oriunda da conta corrente de nº 72090-9, cujo débito atualizado à época era de R$ 53.542,52 (cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Citados em 28/10/2016 e em 08/11/2016, os Pacientes quedaram-se silentes, dando causa à constituição do título executivo judicial. Novamente oportunizada a quitação da dívida, os Pacientes continuaram inertes.

Ato contínuo, a Cooperativa Credora pugnou pela penhora eletrônica de valores, por meio do sistema BacenJud. Atualizada a dívida para R$ 60.029,80 (sessenta mil e vinte e nove reais e oitenta centavos), o Juiz da causa deferiu a medida e protocolizou o pedido de bloqueio de valores na plataforma do BACENJud; no entanto, não foram encontrados ativos penhoráveis.

Na sequência, o feito foi suspenso por 15 (quinze) dias para localizar bens sem sucesso, já que os pacientes não possuem veículos ou imóveis registrados em seus nomes.

Diante do comportamento dos Pacientes, que não se dignaram sequer em constituir advogado nos autos, os quais tramitam desde 2013 sem qualquer indício de que a dívida será solvida, a Cooperativa credora pugnou pela aplicação de medidas coercitivas atípicas, conforme exegese do art. 139, inciso IV, do CPC vigente, tendo se manifestado pela suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e pela apreensão dos passaportes como garantia do pagamento da dívida.

A Autoridade Judicial acoimada de coatora atendeu à solicitação da credora e aplicou as seguintes
medidas coercitivas como forma de dar efetividade à satisfação do crédito:
(i)
SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação
(ii)
APREENSÃO dos Passaportes
(iii)
CANCELAMENTO dos cartões de crédito, e
(iv)
INSCRIÇÃO do nome dos Pacientes na SERASA e no SPC. Por fim, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Pois bem. Cabe lembrar que, quanto à determinação judicial de suspensão da
CNH

– Carteira Nacional de Habilitação, esta medida, embora cause embaraço à vida cotidiana, não obsta o direito de locomoção dos Pacientes no território brasileiro, já que podem fazer uso de outros meios para ir e vir. Isso significa que tal medida atípica é assunto excluído na via excepcional do
Habeas Corpus
.

Passo, então, à análise do ponto conhecido neste remédio constitucional, que é a apreensão dos passaportes.

A ministra do STJ Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.782.418 e do REsp 1.788.950, explicou que o Código de Processo Civil positivou a regra segundo a qual incumbe ao juiz “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Segundo a Ministra Nancy, essa regra está inserida no inciso IV do artigo 139 e trata das medidas executivas atípicas, que conferem “
maior elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as exigências necessárias à tutela do direito material anteriormente reconhecido
”.

A despeito

disso
, a Relatora alertou que

não significa que em qualquer modalidade executiva pode ser adotada de forma indiscriminada. Advertiu que,
antes de aplicar o comando do dispositivo acima mencionado, ao executado deve ser oportunizado efetuar
o pagamento ou a apresentação de bens destinados a saldá-lo, consoante os atos de expropriação típicos.

Assim, após o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito exequendo, atendendo-se aos fins sociais do ordenamento jurídico e resguardada a dignidade da pessoa humana, à luz do artigo 8° do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência, é possível adotar as medidas restritivas atípicas “
necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo
”, explicou Nancy Andrighi.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.

2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.

3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.

8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão.

9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. “RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.418 - RJ (2018/0313595-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – julgado em 23/04/2019).

No caso concreto, trata-se de Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial, na qual foram realizadas inúmeras tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, não havendo sinais de ocultação patrimonial.

Ou seja, a hipótese versanda não se circunscreve ao devedor solvente que tenta se esquivar do pagamento de divida, e sim de devedores que não possuem patrimônio penhorável, de maneira que a apreensão do passaporte, em nada influirá na pretensa coerção indireta ao pagamento da dívida, configurando-se verdadeira punição, já que obsta o direito de locomoção, o que não se admite por ofender à razoabilidade.

De toda sorte, não se pode confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas (art. 139, inciso IV, CPC), com sanções civis de natureza material, estas sim capazes de malferir a garantia da patrimonialidade, já que impõem punição pelo inadimplemento da dívida.

Conforme ressalta a doutrina, “
a adoção de medidas executivas coercitivas que recaiam sobre a pessoa do executado não significa que seu corpo passa a responder por suas dívidas
”, uma vez que, na verdade, “
são apenas medidas executivas que pressionam psicologicamente o devedor para que esse se convença de que o melhor a fazer é cumprir voluntariamente a obrigação
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: Art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo: RePro, São Paulo, n. 264, p. 107-150).

Na espécie, a apreensão dos passaportes dos Pacientes configura medida comparável à punitiva. Vale dizer, conquanto o juiz da causa esteja autorizado a adotar medidas atípicas, estas devem ser adequadas, necessárias e razoáveis, sempre com o escopo de efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que,
demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito
, intente frustrar sem razão o processo executivo, o que não aparenta ser o caso.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer,
concedo a segurança na parte conhecida do
Habeas Corpus
e torno sem efeito a parte da decisão que determinou a apreensão de passaportes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020